Tribunal: TJPA
Processo: 0022890-82.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022890-82.2013.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO MARCOS BARROSO DA SILVA

APELADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022890-82.2013.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: ANTONIO MARCOS BARROSO DA SILVA

ADVOGADO: BRENDA FERNANDES BARRA – OAB/PA 13.443

APELADO: BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO

ADVOGADO: NEILDES ARAÚJO DE AGUIAR DI GESU – OAB/SP 217.897

RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JULGAMENTO NO ESTADO DO PROCESSO. PERÍCIA QUE SE REVELA INÚTIL PARA O JULGAMENTO DA LIDE.
INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO TABELA SAC. LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO. JUROS ABUSIVOS. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO..

1. Matéria de direito que não demanda o exame de elementos fáticos da lide, tampouco justifica a realização de perícia, passível a matéria de julgamento antecipado da lide.

O documental concernente ao contrato celebrado entre as partes reúne elementos suficientes ao julgamento. Preliminar de cerceamento ao direito de defesa rejeitada.

2. Considerando os termos do contrato firmado entre as partes e a pactuação expressa de que o sistema de amortização será pela Tabela SAC, é de ser admitida sua incidência, independente da capitalização dos juros.

3.
Em precedente jurisprudencial pátrio e deste Egrégio Tribunal, assentou-se o entendimento aqui esposados, que
é admissível a capitalização mensal dos juros, desde que, expressamente pactuados nos contratos posteriores à Medida Provisória 1.963, de 2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001) que autorizou a referida cobrança, o que é perfeitamente aplicável ao contrato em comento, eis que pactuado em JULHO/2008.

4. A Alegação de abusividade das cláusulas contratuais não restou comprovada; ademais, a simples exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros anuais, por si só não caracteriza abusividade, face a incidência da orientação das Súmulas 596 do STF e, 379 e 382 do STJ.

5. O C. STJ passou a decidir no sentido de ser admitida, em caráter excepcional, a revisão das taxas de juros remuneratórios, desde que caracterizada a relação de consumo e a abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem, o que não é o caso dos autos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos onde figuram como partes as acima identificadas, acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária - Plenário Virtual - PJE, com início às
14h00 do dia 16.03.21
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
conhecer e desprover o recurso
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por ANTONIO MARCOS BARROSO DA SILVA objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou totalmente improcedente o pedido do Autor/Apelante, declarando a legalidade do contrato firmado entre as partes, nos autos da
Ação Revisional de Contrato c/c Consignação em Pagamento com Pedido de Tutela Antecipada em desfavor de
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO.

Em breve histórico, o Apelante, em suas razões recursais de Id 685265, argui preliminar de
cerceamento ao direito de defesa, ante a ausência de amplitude de produção probatória, notadamente sobre a ausência de perícia contábil, que entende indispensável.

No mérito, persegue a exclusão da utilização da “TABELA SAC” ante o

anatocismo, bem como a revisão das cláusulas do contrato

contendo taxas de juros remuneratórios elevadas -, acima da média do mercado.

Defende que, diante a abusividade das cobranças, a mora deve ser afastada.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum
, para ver julgar a

procedência da ação.

Nesta Instância Revisora, coube-me a relatoria do feito, com o recebimento do recurso em duplo efeito
, conforme Id 1582426.

Devidamente intimada, a parte Apelada apresentou contrarrazões de Id 685267 – pág. 1/26, ratificando a legalidade do contrato pactuado. Pugna pela manutenção da r. sentença de 1º grau em todos os seus termos.

É o relatório, apresentado para Julgamento
em
Sessão Ordinária – Plenário- Virtual designado para início às 14:00 h., do
dia 16 de

março de 2021.

Belém, (PA), 03 de março de 2021

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

VOTO

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. O preparo está comprovado sob o Id 685265 – pág. 21/23.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Havendo preliminar erigida, passo a analisá-la:

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA.

Inicialmente, a recorrente alega cerceamento ao direito de defesa por supostamente não lhe ter sido oportunizado a discussão das cláusulas contratuais abusivas que lhe foram impostas, o que somente poderia ser feito mediante uma ampla produção de provas, o que, a seu entender, não lhe fora permitido pelo juízo a quo com o julgamento antecipado da lide.

Sem razão.

Compulsando os autos, o Douto Juízo
a quo
reputou que o processo já reunia elementos probatórios suficientes, ante as provas já colecionadas pela parte Apelante – contrato firmado entre as partes (Id 685257 – pág. 24/44),

demonstrativos de evolução do financiamento (Id 685258 – pág.1/10), boletos prestações mensais (Id 685258 – pág. 14), dentre outros - não havendo necessidade de produção de outras provas, razão pela qual optou pelo julgamento antecipado da lide.

Afigura-se, portanto, escorreito o entendimento firmado pelo Juízo de 1ª instância, principalmente tendo em vista que a matéria discutida se restringe a possibilidade ou não da cobrança da tabela SAC, de juros na forma capitalizada, juros remuneratórios acima da taxa média de mercado e se houve cobrança descabida de encargos moratórios.

Uma possível perícia contábil não socorreria a pretensão do ora apelante, pois a única conclusão a que se poderia chegar é a da ocorrência da cobrança de juros na forma capitalizada, o que, inclusive, vem sendo permitido em determinados contratos – como no presente caso, por exemplo - não sendo tal prova indispensável à formação da convicção do magistrado acerca da legalidade ou não da dita capitalização.

Nesta mesma linha de pensamento, no que tange à aplicação de taxa de juros acima da média de mercado, a prova pericial também seria desnecessária, uma vez que o Enunciado n.º 382 da Súmula do C. TST, permite a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira acima da taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de tratar-se de cobrança abusiva.

No mais, quanto à cobrança de encargos moratórios descabida, igualmente dispensaria a realização de perícia, uma vez que para concluir pela abusividade da cobrança bastaria a análise do contrato firmado entre as partes.

Dessa forma, entendo que as questões trazidas pelo Apelante podem ser aferidas sem a realização de perícia contábil e/ou produção de outras provas, já que são teses que envolvem matéria de direito, o que já está pacificado nossos tribunais, estando, portanto, o magistrado apto a julgar antecipadamente o feito.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.APELO DA AUTORA. ALEGADA NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXCLUSÃO DE SEGUROS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO ACOLHIMENTO. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA JULGAMENTO NO ESTADO DO PROCESSO. PERÍCIA QUE SE REVELA INÚTIL PARA O JULGAMENTO DA LIDE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. SÚM. 539 DO STJ. PACTUAÇÃO EXPRESSA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARCELA, NÃO PROVIDO. (TJPR - 13ª C. Cível - 0000450-17.2019.8.16.0046 - Arapoti - Rel.: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho - J. 21.08.2019) (TJ-PR - APL: 00004501720198160046 PR 0000450-17.2019.8.16.0046 (Acórdão), Relator: Desembargadora Rosana Andriguetto de Carvalho, Data de Julgamento: 21/08/2019, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 23/08/2019)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TABELA PRICE. TAXA DE JUROS. TARIFA DE CADASTRO E DE REGISTRO. SEGURO. MORA. 1. O julgamento antecipado da lide não é uma faculdade do julgador, é, antes, um dever, desde que haja nos autos elementos suficientes para a formação do seu convencimento, conforme dispõe o inciso I do art. 355 do CPC. 1.1. In casu, percebe-se que a produção de prova pericial em nada contribuiria para o desfecho da lide, pois, além de a matéria ser exclusivamente de direito, a capitalização de juros, a qual se pretende provar, exsurge da simples leitura do contrato de financiamento. 2. A cobrança de juros remuneratórios por instituições financeiras foi definida pela Medida Provisória nº 1.963-17/00, reeditada pela Medida Provisória nº 2.170-36/01, de 23 de agosto de 2001. 2.1. O col. STJ, no julgamento do REsp 973.827/R, sob o rito de julgamento de recursos repetitivos, reputou legítima a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória nº 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada. 2.2. A jurisprudência do eg. STJ entende que, para a cobrança de capitalização de juros em período inferior ao anual, é indispensável que haja legislação específica autorizando a pactuação, bem como a expressa previsão contratual. 2.2.1. O contrato de financiamento entabulado entre as partes trata-se de Cédula de Crédito Bancário, cuja capitalização está expressamente autorizada nos termos do art. 28 da Lei 10.931/2004. 2.2.2. É assente na jurisprudência do col. STJ de que há expressa previsão de cobrança de juros capitalizados quando a taxa de juros anual ultrapassa o duodécuplo da taxa mensal. Precedente. 3. O eg. STJ, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que: ?São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuos bancários as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02?. 4. Para que os juros sejam considerados abusivos exige-se a sua comparação com as taxas praticadas por outras instituições financeiras em operações similares, na mesma época em que ocorreu a contratação; fato que não foi comprovado nos autos. 5. Este eg. Tribunal já se manifestou no sentido de que a aplicação da tabela price, por si só, não importa em capitalização indevida, tratando-se, apenas de um método de cálculo utilizado mundialmente para amortização de débito em parcelas sucessivas e iguais. Precedentes. 6. O col. STJ, no julgamento do REsp 1578553/SP (Tema 958), sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela validade da tarifa de registro, sendo a cobrança considerada abusiva quando o serviço não for efetivamente prestado. 6.1. No caso dos autos, a tarifa de registro foi devidamente discriminada no contrato de financiamento, sendo que a apelada demonstrou a prestação do serviço, mediante o registro da restrição do gravame junto ao DETRAN. 7. Seguindo a orientação sufragada em sede de recursos repetitivos pelo col. STJ, no julgamento do REsp 1.251.331/RS, mostra-se lícita a cobrança de tarifa de cadastro, quando houver ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Situação que se reflete no caso dos autos. 8. O seguro prestamista tem por objetivo assegurar a satisfação dos contratos de crédito firmados pelas instituições financeiras, nas hipóteses de sinistros previstas na apólice. Configura, assim, uma proteção financeira para o credor, bem como para o devedor (consumidor), que fica livre da responsabilidade em caso de sinistro previsto na cobertura do contrato. 8.1. É lícita a contratação de seguro prestamista para assegurar o adimplemento de contrato bancário, podendo-se cogitar em nulidade apenas nas hipóteses em que demonstrada que a operação representa condição imposta pela instituição financeira, visando a realização de venda casada; o que não é o caso dos autos. Precedente. 9. Diante da legalidade das cláusulas contratuais analisadas, não restando demonstrada qualquer abusividade, não é possível afastar a confessada mora do consumidor/apelante; devendo, portanto, arcar com os encargos da sua inadimplência. Precedente. 10. Recurso desprovido. (TJ-DF 07034729620198070012 DF 0703472-96.2019.8.07.0012, Relator: ALFEU MACHADO, Data de Julgamento: 06/05/2020, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Entendimento este também já pacificado na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA-APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO-SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE,

A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E SUSPENSÃO DO FEITO REJEITADAS.PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO DE ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.INOCORRÊNCIA.COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS.OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ-LIVRE PACTUAÇÃO DEVIDAMENTE EXPRESSOS EM CONTRATO. JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.DECISÃO UNÂNIME. (2019.04589008-02, 209.547, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-13)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM DECORRÊNCIA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 330, I DO CPC/73. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. POSSIBILIDADE. PRÉVIA ESTIPULAÇÃO DE TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL. PRECEDENTETOS DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O recurso foi distribuído, inicialmente, à Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro (fl. 126) e, posteriormente, à minha relatoria em decorrência da Emenda Regimental nº 05/2016 (fl. 128).

2. Uma vez que os documentos constantes nos autos são suficientes ao convencimento do Magistrado, bem como, não identificada a necessidade de produção de provas em audiência, não há que se cogitar de cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

3. O Superior Tribunal de Justiça fixou seu entendimento no sentido de que a previsão em contrato de juros anuais superiores ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente a autorizar a capitalização de juros em periodicidade mensal.

4. No caso concreto verifica-se que o Apelante não logrou comprovar a abusividade das taxas de juros aplicadas.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(2019.05220407-21, 210.985, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA. MÉRITO:

ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 382 E 379 DO STJ - JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL - BACEN. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2020.00601359-84, 212.164, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-20)

Nos termos da fundamentação acima, não havendo qualquer nulidade na sentença ora recorrida, por consequência, rejeito a preliminar de nulidade processual por cerceamento ao direito de defesa.

Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao Apelante.

Com efeito,
os Tribunais Superiores pacificaram o entendimento no sentido de que, mesmo sendo aplicável a legislação consumerista, o ajuste referente à taxa de juros somente pode ser alterado, em situações excepcionais, se reconhecida sua abusividade,
capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme dispõe o art. 51, §1° do Código de Defesa do Consumidor, o que não se verifica no presente feito,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. 1. A Segunda Seção deste STJ, ao julgar o REsp 1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 10.3.2009), submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto". 2. No presente caso, o Tribunal de origem afirmou expressamente que os juros remuneratórios não são abusivos, uma vez que o percentual pactuado não está muito acima da taxa média de mercado praticada à época da contratação, de modo que rever tal posicionamento somente se faz possível com o reexame das cláusulas do contrato e dos elementos fáticos da demanda, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do STJ. 3.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 548.764/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).
(Grifei).

Nesse sentido, a alegada abusividade das cláusulas contratuais e a exasperação do percentual de 12% (doze por cento) de juros ao ano, não encontra eco diante da orientação do verbete sumular n. 596 do STF, que assim dispõe:
“
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/1933)”.

Outrossim, a estipulação de juros remuneratórios no referido percentual por si só não indica abusividade, podendo esta inclusive ser pactuada em patamar superior a 12% (doze por cento). Veja-se:

Súmula 379/STJ - "Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês."

Súmula 382/STJ - "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade."

Por outro lado, a capitalização de juros passou a ser admitida quando pactuada, desde o advento da MP nº 1.963-17, de 31/03/00, reeditada como MP nº 2.170-36, de 23.08.01, que passaram a permitir a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, afastando assim a aplicabilidade da Súmula nº 121 do STF à espécie, vez que o contrato, objeto do presente feito foi firmado em maio/2012, portanto, já na vigência da referida Medida Provisória, com a expressa previsão dos juros aplicados, não havendo que se falar portanto, em abusividade.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, sumulou tal entendimento:

Súmula 539 – STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Neste sentido, é a jurisprudência do C. STJ, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. REQUISITOS PREENCHIDOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Quanto à capitalização mensal dos juros, a jurisprudência desta eg. Corte pacificou-se no sentido de que sua cobrança é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da edição da Medida Provisória nº 1.963-17/2000, reeditada sob o nº 2.170-36/2001, qual seja, 31/3/2000, desde que expressamente pactuada. 2. Tendo o v. aresto recorrido afirmado que os requisitos foram devidamente preenchidos a respeito da cobrança de juros capitalizados em periodicidade mensal, é inviável a pretensão recursal, porquanto demandaria rever questões fáticas e interpretação de cláusula contratual, o que se sabe vedado nesta instância especial. Incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte Superior de Justiça. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1330481/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 05/06/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE. AUSENTE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. POSSIBILIDADE. SÚMULAS 7 E 83/STJ. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, consolidou o entendimento acerca dos juros remuneratórios no julgamento dos Temas n. 24 a 27, conforme acórdão assim ementado: a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto (REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, DJe de 10/3/2009). 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, também em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Rever questão eminentemente fática firmada no acórdão recorrido que está em consonância com o entendimento pacificado por esta Corte, mostra-se inviável na instância especial, por atração dos enunciados 7 e 83/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1149073/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. 1. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa. 2. Admite-se a capitalização mensal dos juros nos contratos bancários celebrados a partir da publicação da MP 1.963-17 (31.3.00), desde que seja pactuada. 3. É admitida a incidência da comissão de permanência desde que pactuada e não cumulada com juros remuneratórios, juros moratórios, correção monetária e/ou multa contratual. 4. Aquele que recebeu o que não devia deve restitui-lo, sob pena de enriquecimento indevido, pouco relevando a prova do erro no pagamento. 5. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1417066/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL DESNECESSÁRIA E INÓCUA FACE A JUNTADA PELA PRÓPRIA APELANTE DE LAUDO COM PLANILHA DE CÁLCULO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS. OBSERVÂNCIA DAS SÚMULAS 596 DO STF E 382 E 379 DO STJ. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DOS RECURSOS REPETITIVOS. LIVRE PACTUAÇÃO. JUROS DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELO BANCO CENTRAL. POSSIBILIDADE DE CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (2018.02589353-51, 193.152, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-06-26, Publicado em 2018-07-04)

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0054259-94.2013.8.14.0301

APELANTE/APELADO: DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO LEÃO

APELADO/APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUESTIONADAS NO RECURSO DE APELAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DA CIDADANIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557 DO CPC/1973. RECURSO DA AUTORA QUE SE NEGA SEGUIMENTO. tarifa de cadastro. legalidade da cobrança (reSP 1251331 E reSP 1255573). GRAVAME ELETRÔNICO E SERVIÇOS DE TERCEIROS CONSIDERADAS PARCELAS ILEGAIS PELO JUÍZO DE ORIGEM. ILEGALIDADE MANTIDA. DECISÃO DO STJ, EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO (reSP Nº 1.578.553/SP. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO, A TEOR DO § 1°- A do art. 557, DO CPC/73.

(2019.00830323-98, Não Informado, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-03-08, Publicado em 2019-03-08)

De igual modo, não há qualquer ilegalidade na utilização da “TABELA SAC” como método de amortização do empréstimo, posto que a sua simples utilização não evidencia nenhuma abusividade contratual.

Sobre o tema colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO SFH. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Manutenção na posse do imóvel e proibição de ajuizamento, pelo banco, de ação de execução. Pleitos não formulados na origem. Inovação recursal. Não conhecimento, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa. Capitalização mensal dos juros. Permitida a capitalização mensal dos juros, visto que incide a regra prevista no artigo 15 - A, da Lei n.º 4.380/64, acrescentado pela Lei nº 11.977/2009, à medida que o contrato foi firmado no ano de 2014, posteriormente à previsão legal referida. Amortização pela Tabela SAC. Considerando os termos do contrato firmado entre as partes e a pactuação expressa de que o sistema de amortização será pela Tabela SAC, é de ser admitida sua incidência, independente da capitalização dos juros. Tarifa de Abertura de Crédito TAC. Possibilidade de cobrança no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula n.º 566 do c. STJ). Compensação/repetição do indébito. Mantido hígido o contrato pelo Judiciário, não há valores a compensar ou repetir. Inscrição em rol de inadimplentes. Em decorrência da legalidade do contrato revisando, possível a eventual... negativação do nome da parte autora na hipótese de mora. APELAÇÃO DESPROVIDA NA PARTE EM QUE CONHECIDA. (Apelação Cível Nº 70076052307, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em 09/08/2018). (TJ-RS - AC: 70076052307 RS, Relator: Mylene Maria Michel, Data de Julgamento: 09/08/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2018)

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0011599-70.2012.8.08.0048 RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR. RECORRENTE/RECORIDDO : ITAÚ UNIBANCO S/A ADVOGADA : PAULA AMARANTE SILVA COUTO RECORRIDO S/RECORRENTE : LEONARDO ARAGON PINTO E SHIRLEY NATIVIDADE REIS PINTO ADVOGADO : ANTONIO DE ALMEIDA TOSTA MAGISTRADO : ADRIANO CORRÊA DE MELLO ACÓRDÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE NO CASO CONCRETO. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. TABELA SAC. AUSÊNCIA DE IELGALIDADE. RECURSO DA INSTITITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO E RECURSO DOS CONSUMIDORES DESPROVIDO. 1. O c. STJ firmou tese em julgamento de recurso especial repetitivo pela validade da cobrança dessa rubrica, ressalvada a possibilidade de controle, no caso concreto, da abusividade dos respectivos valores e de eventual onerosidade excessiva. 2. No presente caso, o encargo vem expressamente pactuado no contrato, que prevê a cobrança de tarifa de avaliação de bens recebidos em garantia, no valor de R$ 1.190 (mil cento e noventa reais). 3. O valor não é abusivo, já que o financiamento bancário é de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) ou seja, aproximadamente 0,5% do montante integral e porque a tarifa é cobrada uma única vez, no início da relação contratual. 4. Ao contrário do alegado, que a sentença recorrida partiu da premissa de que a relação contratual entre as partes é regida pelas normas do CDC. Sendo assim, não foi sequer discutida a natureza do contrato bancário como sendo de adesão e tampouco foi debatida a questão da possibilidade ou não de revisão do contrato por onerosidade excessiva. 5. A utilização da Tabela SAC como sistema de amortização não configura, por si só, ilegalidade, devendo ser comprovada a capitalização indevida de juros (Precedentes TJES). Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso da instituição financeira e conhecer e negar provimento ao recurso dos autores. Vitória (ES), Desembargador Presidente Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR. Relator (TJ-ES - AC: 00115997020128080048, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020)

Por fim, descaracterizada a abusividade do contrato, resta clara a mora do Apelante.

Assim, em razão da inexistência de argumentos capazes de desconstituir os fundamentos da sentença originária, uma vez que pautada na legislação e jurisprudência vigentes, deve ser mantido o
decisum
de primeiro grau em sua integralidade.

PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER e DESPROVER
O PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO, MANTENDO
IN TOTUM
OS TERMOS DA DECISÃO OBJURGADA, PELOS FUNDAMENTOS ACIMA EXPOSTOS.

É O VOTO.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 16 de março de 2021.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

Em razão do falecimento da Exma. Desembargadora Edinéa Oliveira Tavares em 14.04.21 e com fulcro no art. 167 do Regimento Interno deste E. Tribunal remetam-se os autos para assinatura da Exma. Desembargadora Presidente desta 2ª Turma de Direito Privado.

Belém, 25/11/2021